Tribunal: TJPA
Processo: 0802171-60.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802171-60.2024.8.14.0107

APELANTE: GEISON DA LUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 21 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I, e art. 163, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal, além da fixação de valor mínimo indenizatório às vítimas. O réu foi acusado de, mediante arrombamento, invadir estabelecimentos comerciais e residências para subtrair bens e causar danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor subtraído e das circunstâncias do furto qualificado; (ii) se há ausência de dolo nos crimes de dano; (iii) se há provas suficientes para a condenação; (iv) se é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório sem laudo técnico; (v) se é aplicável a causa de diminuição do furto privilegiado prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo, devido à maior reprovabilidade da conduta, ainda que o valor do bem seja reduzido.

4. A materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente comprovadas por confissão do réu, imagens de câmeras de segurança, e depoimentos de vítimas e testemunhas.

5. A alegada ausência de dolo nos delitos de dano é infirmada pela prova dos autos, que evidencia conduta dolosa orientada à destruição de bens.

6. A fixação de valor mínimo indenizatório, com base no art. 387, IV, do CPP, é válida mesmo sem apresentação de nota fiscal ou laudo pericial, desde que presentes provas idôneas do prejuízo, como no caso dos autos.

7. A causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do CP não se aplica ao furto qualificado, sendo inviável o reconhecimento do privilégio, conforme Súmula 511/STJ. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A qualificadora do rompimento de obstáculo impede a aplicação do princípio da insignificância e do furto privilegiado, ainda que o valor do bem seja reduzido. 2. A fixação de valor mínimo de indenização com base em prova testemunhal e material é válida, mesmo sem laudo pericial ou nota fiscal. 3. A ausência de dolo não se presume, devendo ser excluída apenas quando evidenciada por prova inequívoca, o que não ocorreu no caso.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, I; 163, caput; 71; 387, IV; 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 760.865/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.893.670/SP; STJ, AgRg no HC n. 797.935/SC; Súmula 511/STJ; Súmula 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GEISON DA LUZ SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou nos seguintes termos:

- pela prática do delito capitulado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, a serem definidas por ocasião da audiência admonitória; e,

- como incurso no tipo penal do art. 163,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta criminosa.

Ao réu, ainda foi determinado o pagamento de valor indenizatório mínimo às vítimas, em face dos danos decorrentes da infração, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Danillo David de Carvalho Silva, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Irislane Rodrigues.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25182486) que no dia 08 de setembro de 2024, por volta das 08h00, em Dom Eliseu/PA, o apelante, de forma deliberada, arrombou e furtou três estabelecimentos comerciais e duas residências, localizados no centro da cidade, em aparente concurso de pessoas. Segundo relatos das vítimas e evidências apresentadas, o réu, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu diversos bens, entre eles a quantia de R$ 115,00 do estabelecimento comercial "Dom Grego Churrasco", e causou danos materiais em outros locais, tendo sido auxiliado por uma pessoa não identificada pelas câmeras de segurança presentes no local.

Descreve que o acusado foi identificado através de imagens de, circuito de monitoramento e posteriormente detido por equipes da Polícia Civil e Militar quando chegava em sua residência. No momento da prisão, o acusado estava de posse de um facão e da quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais).

Em
razões recursais
(ID 25759349), sustenta a defesa, em síntese, a
atipicidade das condutas imputadas
e, subsidiariamente, a
incidência de causas de diminuição da pena
. No tocante ao delito de furto perpetrado contra a vítima ALEXANDRE DE CASTRO FARIAS, alega a incidência do princípio da insignificância, pois o valor subtraído (R$ 135,00) seria irrisório e foi restituído no momento da prisão. Em relação aos delitos de dano e furto praticados contra DANILO DAVID DE CARVALHO SILVA e IRISLANE RODRIGUES ALVES, afirma ausência de dolo, inexistência de prejuízo material comprovado e inexistência de elementos probatórios mínimos quanto à autoria ou existência de lesão patrimonial, defendendo, por isso, a atipicidade da conduta.

Ainda argumenta que eventuais danos na clínica se deram de forma não intencional (ausência de dolo), e que os valores despendidos com melhorias não podem ser atribuídos como prejuízo oriundo do suposto crime. Impugna também a fixação de indenização por danos materiais por ausência de comprovação objetiva dos prejuízos alegados pelas vítimas.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, postula a aplicação do art. 155, § 2º, do Código Penal, com a consequente redução da reprimenda ou imposição exclusiva de pena de multa, em face do pequeno valor do bem subtraído. Requer, assim, a absolvição do réu por atipicidade ou, subsidiariamente, a mitigação da pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26979988), a digna representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo,
a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da tese de atipicidade das condutas e do princípio da insignificância. Ausência de dolo:

A irresignação defensiva repousa sobre a alegação de atipicidade das condutas atribuídas ao apelante GEISON DA LUZ SILVA, fundando-se, por um lado, na suposta ausência de dolo quanto aos delitos de dano, e, por outro, na incidência do princípio da insignificância no tocante ao furto praticado contra Alexandre de Castro Farias.

Ainda argumenta que eventuais danos na clínica se deram de forma não intencional (ausência de dolo), e que os valores despendidos com melhorias não podem ser atribuídos como prejuízo oriundo do suposto crime. Impugna também a fixação de indenização por danos materiais por ausência de comprovação objetiva dos prejuízos alegados pelas vítimas.

Tais pretensões, todavia, não merecem guarida.

No que tange ao crime de
furto qualificado
, a tese da insignificância não se sustenta diante da configuração inequívoca da
qualificadora de rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, I, do Código Penal), cuja presença confere à conduta grau elevado de reprovabilidade. A jurisprudência pacífica afasta a aplicação da bagatela quando evidenciado o uso de meios gravosos, como o arrombamento, o que traduz não apenas ofensa ao bem jurídico patrimônio, mas também à paz pública e à segurança dos estabelecimentos comerciais.

É o caso dos autos. O apelante, conforme
confissão judicial
e demais elementos probatórios, inclusive imagens de câmera de segurança à ID 25182401, ingressou no estabelecimento comercial denominado Churrascaria Dom Grego mediante
arrombamento de janela com barra de ferro
, subtraindo a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). Tal quantia, embora modesta em termos absolutos, foi retirada
com rompimento de obstáculo físico
, situação que
excede em muito a moldura fática que justificaria a incidência do princípio da insignificância
, conforme reiteradamente repelido pela doutrina e pela jurisprudência, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR EXPRESSIVO DOS BENS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, ora agravado, absolvendo-o, nos termos do art. 386, III, do CPP, com fundamento no princípio da insignificância. A conduta envolveu tentativa de subtração de objetos avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), durante o repouso noturno, com danos ao patrimônio de uma igreja. O agravado é reincidente específico em crimes patrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência específica do agente e do valor do bem furtado, é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade penal da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância quando evidenciada a reincidência específica, especialmente em crimes contra o patrimônio, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva.

4. O valor do bem subtraído, R$ 500,00 (quinhentos reais), corresponde a aproximadamente 45% do salário mínimo vigente à época dos fatos (18/11/2021 - R$ 1.100,00), ultrapassando o parâmetro jurisprudencial usual de até 10%, o que impede a incidência da bagatela penal.

5. A tentativa de furto foi praticada durante o repouso noturno e envolveu arrombamento e danos estruturais ao imóvel, o que revela acentuada reprovabilidade e periculosidade social da conduta, incompatíveis com a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da atipicidade material.

6. A reincidência específica do agravado justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a 4 anos, conforme previsão da Súmula n. 269/STJ. Precedentes. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO

CONDENATÓRIO PROFERIDO NA ORIGEM, IN TOTUM.

(STJ, AgRg no HC n. 760.865/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”
(grifei)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FIAÇÃO ELÉTRICA. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016).

5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser mantido, tendo em vista que se trata de situação que não atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, além dos envolvidos possuírem maus antecedentes e serem reincidentes e o valor do bem envolvido (4,5kg de fiação elétrica avaliados em R$ 150,00) ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1320,00), o crime foi praticado em concurso de agentes e em desfavor da Prefeitura Municipal de Praia Grande, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos envolvidos.

6. Além disso, como ressaltado pela Corte de origem, o furto de fios elétricos provoca grande distúrbio social por ocasionar falta de energia elétrica [no caso dos autos, uma praça pública]. Para o reestabelecimento do serviço público, além das questões burocráticas, se faz necessária a manutenção em maior extensão da rede elétrica, o que demanda materiais e mão de obra, tudo arcado pelo dinheiro público (e-STJ fls. 282), o que afasta a a inexpressividade da lesão jurídica.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.893.670/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)” (grifei)

No tocante, ainda, à incidência da qualificadora do arrombamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado durante o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

4. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem ex officio.

5. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.

6. Não se afirma que em todo caso a perícia seja desnecessária, tampouco que quaisquer elementos probatórios sejam suficientes para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se a escalada ou o rompimento de obstáculo exsurgem de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida.

7. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo Réu (escalada e rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmado a partir do cotejo de diversos provas, a saber: depoimento das vítimas, policiais, confissão do próprio Réu, além de filmagens de câmeras de segurança e fotografias do local objeto da escalada e do arrombamento.

8. As imagens foram reproduzidas no próprio corpo do acórdão impugnado na inicial deste feito, sendo possível observar, de fato, com muita nitidez, as paredes, sacadas e janelas que teriam sido escaladas pelo Réu - segundo ele próprio admite -, constando-se, também, sem qualquer esforço, a considerável altura do edifício, que conta com um andar superior ao térreo, até onde teria subido o agente para subtrair a res furtiva. Observa-se, ainda, o Agravante forçando as fechaduras das portas com os pés e com as mãos e, logo em seguida, as fechaduras avariadas. Incabível, assim, o afastamento das qualificadoras.

9 . Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”
(grifei)

No tocante aos
delitos de dano praticados contra as vítimas Danilo David de Carvalho Silva
e
Irislane Rodrigues Alves
, a alegação defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo fático nem jurídico à luz do robusto acervo probatório constante dos autos.

O tipo penal do art. 163,
caput
, do Código Penal, exige, como elemento subjetivo, o dolo direto de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, sendo inaplicável, por sua própria natureza, na modalidade culposa. Ora, o conjunto de provas, colhido sob o crivo do contraditório judicial, demonstra com nitidez a
vontade deliberada do apelante de causar prejuízo patrimonial às vítimas
, excedendo os limites de um mero acesso forçado ou de efeitos colaterais da invasão.

A própria
confissão judicial do réu
é elucidativa, ao admitir:
“o objeto que eu causei o dano foi só o notebook que eu lembro que eu quebrei (...). O ar-condicionado eu pisei, o fio de cobre eu botei de frente para a residência...”
. Em outro trecho do interrogatório, também relata ter utilizado uma pá de construção para
quebrar a serpentina de cobre de um freezer
, instalado na residência de Danilo. Tal narrativa revela
intenção manifesta de inutilização dos bens
, inclusive com finalidade específica (extração de cobre), o que por si só desnatura qualquer versão de “acidente” ou “dano reflexo”.

Os
depoimentos das vítimas
, ouvidas em audiência, são contundentes e convergentes. A vítima
Irislane Rodrigues Alves
afirmou que o apelante
“vandalizou todos os meus materiais de trabalho (...), quebrou meu notebook, danificou equipamentos de massagem, destruiu a câmera de segurança, sujou o local, utilizou produtos, deixou marcas nas paredes”
. Relatou, ainda, os abalos psicológicos causados à equipe, uma das quais necessitou de acompanhamento no CAPS.

O senhor
Danilo David de Carvalho Silva
, por sua vez, narra que ao retornar ao imóvel deparou-se com
“a porta de vidro quebrada, o freezer do ex-inquilino com a serpentina danificada e uma extensão elétrica subtraída, além de marcas de invasão no muro e no telhado”
. Referiu, ainda, gastos de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) com reforço de segurança, em razão dos prejuízos sofridos.

A vítima
Irislane Rodrigues Alves
, proprietária da clínica de estética, relatou prejuízos da ordem de
R$ 9.877,00
, sem apresentar planilha ou recibos. No entanto, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza expressamente o juízo sentenciante a fixar,
de ofício ou a requerimento
, o valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração
, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos. Tal dispositivo
não exige a exibição de nota fiscal ou laudo pericial
como condição
sine qua non
para a indenização, bastando que haja
prova idônea do prejuízo sofrido
, notadamente por meio da palavra firme da vítima corroborada por outros meios de prova.

No caso, as declarações das vítimas,
além de coerentes entre si
, são corroboradas por
provas materiais anexadas aos autos
, notadamente as
imagens dos danos provocados
(IDs 25182398, 25182399 e 25182400), que documentam visualmente os
prejuízos no interior da clínica de estética, o estado do forro rompido, situação do telhado, e do ar-condicionado danificado.
Trata-se de elementos objetivos que reforçam a verossimilhança dos relatos e o dolo do agente.

É pertinente destacar que a sentença, ao valorar essa prova, o faz com acerto técnico e razoável prudência, reconhecendo que os atos de destruição não se confundem com meros efeitos instrumentais de um furto frustrado, mas se
autonomizam como infrações penais consumadas
, dotadas de lesividade própria. A conclusão exarada pelo juízo a quo é coerente com a diretriz jurisprudencial segundo a qual o
animus nocendi
pode ser extraído da prática reiterada e injustificada de atos que degradam intencionalmente o bem jurídico, ainda que o agente não alcance vantagem econômica com isso.

Por fim, quanto à alegada inexistência de
prejuízo material comprovado
,
em crimes contra o patrimônio, a prova oral idônea e congruente, especialmente quando prestada pelas vítimas
, pode suprir a ausência de laudos ou documentos fiscais,
notadamente em situações de evidente verossimilhança e quando corroborada por outros meios probatórios
. Neste caso, além da palavra das vítimas, há imagens dos danos causados, confissão parcial e depoimentos de agentes públicos, todos em harmonia.

Portanto, é de rigor o reconhecimento da tipicidade plena das condutas descritas no art. 163,
caput
, do Código Penal, praticadas em continuidade delitiva (art. 71, CP),
inviabilizando a tese de atipicidade por ausência de dolo
.

2. Do furto privilegiado:

A defesa postula, de forma subsidiária, a
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal
, alegando que a quantia subtraída no delito de furto (R$ 135,00) revela-se de
pequeno valor
, o que justificaria
a redução da pena ou mesmo a imposição exclusiva de multa
.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar
.

No termos do consolidado na jurisprudência pátria e na própria
Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça
, o reconhecimento do furto privilegiado exige o preenchimento
cumulativo
de três requisitos: (i)
primariedade do agente
, (ii)
pequeno valor da res furtiva
, e (iii) que o crime seja cometido
na forma simples ou com qualificadora de natureza objetiva
que
não denote maior reprovabilidade da conduta
.

No presente caso, conquanto se reconheça a
primariedade do apelante
e a
modicidade do valor subtraído
, não se pode ignorar que o furto foi cometido
mediante rompimento de obstáculo
, qualificadora expressamente reconhecida na sentença com base nos elementos dos autos, especialmente a
confissão do acusado quanto ao uso de barra de ferro para arrombar a janela
do estabelecimento comercial e os registros documentais que demonstram a invasão mediante destruição de barreiras físicas.

A presença dessa
qualificadora, ainda que de índole objetiva
,
não pode ser dissociada do grau de periculosidade da conduta e do desprezo pela norma penal
, sobretudo em contextos de
reiteração delitiva e atuação premeditada
, como registrado nos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram outras ações similares do apelante e seu
modus operandi
habitual de arrombamento e vandalismo.

No caso sob exame, o
arrombamento de um estabelecimento comercial fechado, mediante uso de instrumento de ferro
, não se confunde com um furto oportunista ou ocasional. Trata-se de conduta grave, consciente e orientada à subversão de barreiras físicas, com comprometimento da integridade do bem jurídico e da ordem pública local.

Por essas razões,
não se mostra cabível a aplicação do furto privilegiado
, tampouco a substituição da pena por multa exclusiva, uma vez que o próprio art. 155, § 2º, condiciona tal possibilidade à inexistência de circunstâncias qualificadoras relevantes.

Assim,
a dosimetria realizada pelo juízo a quo merece ser mantida integralmente
, pois foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão), com observância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), mas sem possibilidade de redução, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025